Tribunal: TJES
Processo: 0033418-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033418-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FAVARATO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão transitado em julgado limitou-se a determinar a nomeação dos apelantes ao cargo público, sem contemplar qualquer determinação sobre contagem retroativa de tempo de serviço.

2. A execução deve restringir-se aos limites do título judicial, sendo vedada a inclusão de pedidos não apreciados na fase de conhecimento, nos termos do art. 502 do CPC.

3. Conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 454 e 671, a posse tardia em cargo público não gera direito à contagem retroativa de tempo de serviço, salvo em casos de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0033418-33.2015.8.08.0024

Apelantes:
Antônio Carlos Favarato e Pedro Carlos Sabadini

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Favarato e Pedro Carlos Sabadini contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II e 925 do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo.

Os apelantes alegam, em síntese, que (a) a decisão de primeiro grau merece reforma, pois pleiteiam a contagem do tempo de serviço referente ao período de tramitação processual, compreendido entre a propositura da demanda (20/10/2015) e a efetiva nomeação (23/10/2020), o que representaria 5 anos e 3 dias a serem incluídos no registro funcional; e (b) tal pleito não se confunde com indenização ou promoções retroativas (Temas 454 e 671 do STF), mas se limita à contagem do período judicial como tempo de serviço, a fim de evitar prejuízos decorrentes da demora da Administração Pública.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no id. 95300525.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de contagem do período de tramitação processual como tempo de serviço, sob o argumento de que os apelantes foram prejudicados pela demora na nomeação.

O acórdão que deu provimento à apelação determinou, expressamente, apenas a nomeação dos apelantes ao cargo público para o qual foram aprovados, além do pagamento das verbas sucumbenciais, sem contemplar qualquer determinação sobre a retroatividade de efeitos funcionais ou contagem do tempo de serviço:

“Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, a fim de determinar a nomeação dos apelantes no concurso em destaque”.

Nesse sentido, não cabe ao Juízo da execução inovar ou ampliar os limites do título executivo judicial, em atenção ao disposto no art. 502 do CPC, que consagra a coisa julgada material como imutável e indiscutível.

O cumprimento de sentença deve restringir-se ao que foi decidido no título exequendo, sendo vedada a inclusão de pedidos não apreciados no momento oportuno.

Ressalte-se que, no caso em análise, não houve pleito inicial quanto à retroatividade dos efeitos funcionais ou contagem do tempo de serviço, nem tampouco decisão nesse sentido no título judicial. A pretensão dos apelantes, portanto, extrapola os limites da sentença transitada em julgado, configurando pedido inovador e juridicamente incabível nesta fase processual.

Ademais, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 454 e 671, a nomeação tardia em virtude de decisão judicial não gera direito à contagem retroativa de tempo de serviço ou indenização, salvo em situações excepcionais de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.

Cita-se o entendimento pacificado pela Corte Suprema no Tema 671, que esclarece:

"Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à contagem retroativa do tempo de serviço, salvo situação de arbitrariedade flagrante, o que não se verifica neste caso concreto."

No caso em análise, não há elementos que evidenciem qualquer conduta arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública que enseje a pretensão dos apelantes.

Por fim, a pretensão de equiparação funcional com fundamento no tempo de tramitação processual esbarra na necessidade de efetivo exercício, requisito imprescindível para aquisição de tempo de serviço, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto condutor proferido pela Eminente Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.